Tribunal: TJPA
Processo: 0802165-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802165-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MAGALHAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. INVESTIGAÇÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO VISANDO IMPEDIR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INQUÉRITO AINDA NÃO ENCERRADO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE REPRESENTAÇÃO PELA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. MERO TEMOR DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM PRETENDIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É cediço que o Habeas Corpus Preventivo serve para evitar a ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente, ou, no dizer de Guilherme Nucci: "quando a ordem concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a se concretizar" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ª ed., 2ª tiragem, RT: SP, 2008, p. 951). Nesse diapasão, é imprescindível que o impetrante demonstre a real probabilidade de o paciente ser submetido a alguma ilegalidade que implique cerceamento ao seu direito de locomoção, uma vez que meras conjecturas ou ilações são insuficientes para que a Ordem seja concedida;

2.

De acordo com as informações do Juízo singular, e de tudo mais o que consta dos presentes autos, as investigações ainda não se encerraram, encontrando-se os autos do inquérito em tramitação na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Pará, cujo prazo para conclusão foi prorrogado por 30 dias, em 03/03/2022, não havendo ação penal deflagrada contra o coacto, bem como qualquer notícia de representação pela sua prisão cautelar.

3.

O mero temor, sem indicativo fático, da suposta probabilidade de se decretar a prisão preventiva com base em investigação deflagrada contra o paciente não basta à concessão de salvo-conduto, que deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrado fatos que fundamentem concretamente não só a iminência, mas também a comprovação de constrangimento ilegal na adoção da medida extrema. Precedentes;

4.

Não se pode utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e sem comprovação de que realmente ocorrerão, concedendo-se ao paciente salvo-conduto relativamente a inquérito ainda não encerrado, em caráter definitivo e permanente como pleiteia.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 28 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
LUCAS MAGALHAES DE SOUZA
, por encontrar-se, em tese, na iminência de sofrer coação ilegal em sua liberdade de locomoção.

Os impetrantes sustentam, em suma, que o paciente é testemunha nas investigações referentes ao Inquérito Policial nº 486/2021.100085-9, em curso na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Pará, em trâmite na Vara de Inquéritos Policiais de Belém, que apura o falecimento de Y.F.C.M, ocorrido em 12 de dezembro de 2021.

Aduzem que apesar do laudo de necropsia ter indicado que a causa da morte da vítima tenha sido afogamento, em consonância com as declarações das testemunhas, bem como que o coacto, durante todo o inquérito, contribuiu com as investigações e compareceu sempre que intimado, ainda há riscos de que a autoridade policial represente pela prisão preventiva de algumas testemunhas, como é o caso do paciente.

Asseveram que Lucas não praticou ilícito penal, inexistindo nos autos qualquer fato que demonstre que tenha participado ou influído para qualquer tipo de crime. Alegam, em suma: negativa de autoria; insuficiência de provas; que o coacto é pai de uma criança de 4 anos que é seu dependente financeiro; ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Por fim, requerem a concessão da Ordem para que seja expedido salvo-conduto em favor do coacto para que o seu direito de locomoção permaneça assegurado.

A liminar foi indeferida e as informações devidamente prestadas pela autoridade inquinada coatora. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.
É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, em suma, que no dia 12/12/2021, por volta das 17:00h, um grupo de pessoas, dentre elas o coacto e a vítima, saiu da marina Gran Marine para um passeio de lancha. A embarcação era de propriedade do ora paciente que, também, era seu condutor, e ancorou nas proximidades do furo do Maguari, onde os tripulantes permaneceram e, por volta das 22:00h, foi constatado o desaparecimento da vítima, que foi encontrada somente no dia seguinte, 13/12/2021, por volta das 13:30 horas, morta, após buscas realizadas pela Capitania dos Portos e Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações da autoridade coatora: “
a notícia criminis que deflagrou a apuração está consubstanciada no Boletim de Ocorrência de desaparecimento de pessoas nº 00004/2021.1101774, que registrou, em apertada síntese, que no dia 12 de dezembro de 2021, um grupo de amigos realizava um passeio de lancha, nas proximidades do furo do Rio Maguari, momento no qual a embarcação ancorou próximo a flutuante ANGRA, local em que permaneceram durante o decorrer da noite. Em determinado momento, aproximadamente às 22:00 horas, os amigos deram falta de Yasmim F. Cavaleiro de Macedo, e procuraram pelas redondezas, contudo, nenhum sinal dela. Ainda de acordo com as investigações, as buscas foram iniciadas pela Capitania dos Portos, bem como pelo Corpo de Bombeiros, momento no qual, aproximadamente às 13:30 horas do dia 13 de dezembro de 2021, o corpo de Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo foi encontrado já sem vida. O delegado de polícia civil informou ainda, que constatado o evento, após o registro do Boletim de Ocorrência pelo ora paciente Sr. Lucas Magalhães de Souza, proprietário e motorista da embarcação, o procedimento foi encaminhado para a Divisão de Homicídios, com o intuito de averiguar a situação fática e, assim, poder identificar a ocorrência ou não de crime de homicídio em desfavor de Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo
”.

A autoridade policial requisitou, em 17/12/2021, por meio do processo nº 0820190-12.2021.814.0401, a decretação do sigilo do inquérito policial n° 00486/2021.100085-9. Em decisão proferida no dia 06/01/2022, o magistrado
a quo
deferiu o pedido, acolhendo a manifestação favorável do
Parquet
.

Em 12/01/2022, foi solicitada a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito policial, pleito deferido pelo juízo em 03/03/2022, pelo prazo de 30 dias, considerando se tratar de investigação sem a presença de pessoas presas.

Atualmente os autos aguardam a conclusão do inquérito policial.

Eis a suma dos fatos.

Compulsando-se os autos constata-se que foi instaurado
Inquérito Policial
com o intuito de apurar eventual crime de homicídio de Y.F.C.M, ocorrido na madrugada do dia 13 de dezembro de 2021. Pretendem os impetrantes, com o presente
habeas corpus
preventivo, a concessão de salvo-conduto ao paciente, a fim de que não venha a ser decretada a sua prisão cautelar.

Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, que será concedido
habeas corpus
"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
". No mesmo sentido, o artigo 647 do Código de Processo Penal estabelece que "
dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
".

É cediço que o

Habeas Corpus Preventivo
serve para evitar a ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente, ou, no dizer de Guilherme Nucci:
"quando a ordem concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a se concretizar"
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Processo Penal e Execução Penal
. 5ª ed., 2ª tiragem, RT: SP, 2008, p. 951).

Nesse diapasão, é imprescindível que os impetrantes demonstrem a real probabilidade de o paciente ser submetido a alguma ilegalidade que implique cerceamento ao seu direito de locomoção, uma vez que meras conjecturas ou ilações são insuficientes para que a Ordem

seja concedida.

Conforme relatado, de acordo com as informações do Juízo singular, e de tudo mais o que consta dos presentes autos, as investigações ainda não se encerraram, encontrando-se os autos do inquérito em
tramitação na
Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Pará, cujo prazo para conclusão foi prorrogado por 30 dias, em 03/03/2022, não havendo ação penal deflagrada contra o coacto, bem como qualquer notícia de representação pela sua prisão cautelar.

Vale ressaltar, ainda, que o juízo coator informou, às fls. doc. ID nº: “
Em 03 de março de 2022,
este Juízo deferiu a prorrogação da conclusão do inquérito policial, considerando se tratar de investigação sem a presença de pessoas presas
, com base no artigo 10, §3 do Código de Processo Penal, determinando à autoridade polida! ultimá-lo no prazo de 30 (trinta) dias — decisão id. 52349934 quanto ao paciente, o Sr. LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA, registro que, até a presente data,
não há representação policial ou ministerial que requeira sua prisão preventiva ou temporária no bojo do inquérito nº 00486/2021.100085-9
, devidamente instaurado e em trâmite perante Divisão de Homicídios da Polida Civil do Estado do Pará, o que per si deveria inviabilizar a expedição de salvo-conduto em seu favor
” (grifei).

Ora, o mero temor da suposta probabilidade de se decretar a prisão preventiva com base em uma investigação deflagrada, não basta à concessão de salvo-conduto, que deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrado fatos que fundamentem concretamente não só a iminência, mas também a comprovação de constrangimento ilegal na adoção da medida extrema.

Com efeito, não se pode, como pretendem os impetrantes, utilizar o
habeas corpus
para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e sem comprovação de que realmente ocorrerão, concedendo-se ao paciente salvo-conduto relativamente a inquérito ainda não encerrado, em caráter definitivo e permanente como pleiteia.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS E ECONÔMICOS.
PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO VISANDO IMPEDIR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INQUÉRITO AINDA NÃO ENCERRADO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE REPRESENTAÇÃO PELA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM PRETENDIDO.
ARESTO RECORRIDO ACERTADO. RECLAMO IMPROVIDO.

1.
Somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente.

2. A mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido.

3. Inviável utilizar o remédio constitucional para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, concedendo-se ao paciente, ora recorrente, em caráter definitivo e permanente, salvo-conduto relativamente a inquérito que ainda não findou ou mesmo a ação penal, ainda não deflagrada.

4. Situações posteriores podem vir a ocorrer que justifiquem a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, ou mesmo a imposição de medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP.

5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 53.528/MA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.

2. A matéria ventilada do presente recurso não foi analisada pelo Tribunal estadual, sendo inviável seu exame por este Sodalício, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, conforme entendimento pacífico desta Corte.

3.
O habeas corpus não se presta a analisar o vago receio ou a mera expectativa de violência, coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Ainda que em sede de habeas corpus preventivo, o risco deve ser real, decorrente de ato concreto, de ameaça iminente de constrangimento ilegal ao jus ambulandi, o que não ocorre na espécie.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 46.871/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSUAL PENAL.
INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. MERO TEMOR DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Não existindo ameaça concreta de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos ora Pacientes, carece a impetração de interesse processual. Precedentes desta Corte.

2. Habeas corpus não conhecido.” (HC 124.935/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010).

Desse modo, a mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão preventiva poderá ser decretada, não constitui
ameaça concreta
à liberdade do investigado, capaz de justificar o manejo de
habeas corpus
para o fim pretendido.

Outrossim, nada obsta que eventualmente venham a ocorrer situações que justifiquem a decretação da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, ou mesmo a imposição de medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, o que deverá ser analisado pelo juízo singular, se for o caso.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/03/2022